Tribunal: TJDFT
Processo: 0005260-39.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Pena-base. Fração.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – o acusado foi preso na posse de veículo produto de crime, com placa e chassi adulterados, com documento CRLV falso, não apresentou documentos, testemunhas nem versão crível da regularidade da compra – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Apelação não provida.